Tribunal: TJMT
Processo: 1077822-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077822-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA ANDRESSA BATISTA DA SILVA - CPF: 071.914.741-73 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino em face de sentença que declarou nulo o contrato educacional firmado com consumidora, reconhecendo a ocorrência de publicidade enganosa e cobrança indevida. A sentença condenou a recorrente ao ressarcimento de danos materiais referentes a mensalidade paga e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade das cobranças e a inexistência de dano moral, alegando ausência de pedido formal de cancelamento e disponibilidade do serviço educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de mensalidades diante da alegada ausência de prestação de serviços educacionais e da falta de formalização do cancelamento da matrícula; (ii) aferir a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do serviço educacional se dá mediante proposta específica apresentada por preposto da instituição, cujas condições vinculam a contratante, nos termos do art. 30 e art. 31 do CDC. Restou comprovado por meio de conversas em aplicativo de mensagens que houve promessa de isenção de mensalidades iniciais e valor reduzido para mensalidades subsequentes.

4.

A cobrança superior ao valor ofertado, somada à exigência retroativa de mensalidades supostamente isentas e à negativa de acesso ao curso mesmo após pagamento, configura publicidade enganosa (CDC, art. 37, §1o) e violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III).

5.

A ausência de fruição do serviço foi corroborada por documentos como histórico escolar, status de matrícula como "desistente" e extrato financeiro que demonstra pagamento único e ausência de registro de frequência.

6.

A inexistência de acesso ao ambiente virtual e à prestação efetiva do serviço retira a legitimidade da cobrança e evidencia falha na prestação, sendo abusiva a tentativa de inscrição em cadastro restritivo (CDC, art. 39, V).

7.

O dano moral não decorre de mero aborrecimento, mas da sucessão de condutas abusivas que frustraram legítimas expectativas da consumidora, violando sua dignidade e expondo-a à insegurança quanto à sua formação acadêmica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077822-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

UNIC Educacional Ltda

Recorrida(s):

Vitoria Andressa Batista da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) declarar nulo o contrato celebrado, face a publicidade enganosa e cobrança indevida;

ii) condenar a reclamada ao pagamento no valor de R$ 648,94 (...), pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do respectivo evento danoso (05/03/2024), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

iii) condenar as reclamadas ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (...), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.”.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta: a legalidade da cobrança das mensalidades, mesmo diante da alegada ausência de frequência às aulas, sob o argumento de que os serviços educacionais permaneceram à disposição da autora e que não houve formalização do pedido de cancelamento de matrícula; e a inexistência de dano moral indenizável, por entender que não houve violação à dignidade da parte autora nem abalo concreto, tratando-se de meros aborrecimentos decorrentes de cobrança regular por serviço contratado.

Na petição inicial, a autora narra que se matriculou no curso de Enfermagem da UNIC após ser informada por representante da instituição de que estaria isenta das mensalidades de janeiro e fevereiro e que o valor da mensalidade, a partir de março, seria de aproximadamente R$ 493,00. Menciona que, ao comparecer à instituição em março de 2024, foi surpreendida com a exigência de pagamento de R$ 648,94, além da cobrança retroativa das mensalidades supostamente isentas. Sustenta que, mesmo após o pagamento, teve o acesso ao curso negado, o que motivou sua desistência. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago e indenização por danos morais, em razão da publicidade enganosa e da cobrança indevida.

Pois bem. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a recorrida foi abordada por representante comercial da instituição ré (preposto “Diego”), que prometeu isenção das mensalidades de janeiro e fevereiro, além de mensalidades reduzidas a partir de março/2024, com valor de R$ 493,00 a R$ 610,00, e matrícula simbólica de R$ 41,30.

Tais informações foram devidamente comprovadas por prints de conversa via WhatsApp e comprovante de pagamento via Pix, anexados com a petição inicial.

Todavia, em flagrante divergência com a proposta apresentada, foi exigido o pagamento de R$ 648,94 em 05/03/2024, além da cobrança retroativa das mensalidades de janeiro e fevereiro. Após o pagamento, a recorrida foi surpreendida com a negativa de acesso ao curso, sendo-lhe impedido o acesso ao ambiente virtual.

Embora a recorrente sustente a validade do contrato eletrônico assinado, é evidente que a contratação foi induzida por erro essencial, resultante de conduta contraditória da própria instituição, configurando violação ao dever de informação (art. 6o, III do CDC) e publicidade enganosa nos termos do art. 37, §1o, do CDC.

Importante ainda registrar que o histórico escolar comprova que nenhuma disciplina foi efetivamente cursada e que a matrícula se encontra com status de “desistente” desde 24/10/2024. O extrato financeiro demonstra que a única mensalidade paga foi a de março/2024, no valor de R$ 648,94.

A instituição não apresentou qualquer prova de acesso às aulas, atividades online ou fruição dos serviços educacionais, o que reforça a inexistência de contraprestação. Assim, a cobrança de valores adicionais e a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito constituem práticas abusivas, vedadas pelo art. 39 do CDC.

Quanto ao dano moral, diferentemente do que a recorrente sustenta, ele não decorre exclusivamente da negativação do nome da autora, mas sim do conjunto de condutas abusivas praticadas pela instituição de ensino, que caracterizam evidente falha na prestação do serviço contratado.

Com efeito, restou comprovado que a autora foi induzida a contratar o curso com base em promessas publicitárias que não foram cumpridas, especialmente no tocante à isenção das mensalidades de janeiro e fevereiro e à oferta de mensalidade reduzida a partir de março. Contudo, ao tentar iniciar as aulas, foi surpreendida com exigência de pagamento imediato de R$ 648,94, além de ter sido impedida de acessar a plataforma de ensino, mesmo após o adimplemento da quantia.

Ademais, a tentativa de resolver administrativamente o impasse revelou-se infrutífera, tendo a autora sido ignorada e orientada de forma contraditória pelos prepostos da instituição. Diante disso, optou pela desistência, sem sequer usufruir dos serviços, o que evidencia a quebra da confiança legítima que se estabelece em qualquer relação de consumo, notadamente em se tratando de serviço essencial como o educacional.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não merece reparos, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025